Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÃO DO SÍNDICO. CONVOCAÇÃO REGULAR. SÍNDICO PROFISSIONAL. PREVISÃO EM LEI E EM CONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. VOTO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ATOS DE GESTÃO. AÇÃO PRÓPRIA. ILEGALIDADES NA ASSEMBLEIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÍNDICO MILITAR. INFRAÇÃO FUNCIONAL. VIA INADEQUADA.

1. A relação entre condôminos deve ser julgada à luz dos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil, da Lei no 4.591/1964, bem como da Convenção do Condomínio e do Regimento Interno.

2. As deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e vinculantes, somente podendo ser desconstituídas por outra assembleia ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade. Logo, não é a mera insatisfação de um número ínfimo de condôminos com o resultado da eleição de síndico suficiente para anulação de uma assembleia geral extraordinária de condôminos, sem comprovação de práticas ilegais.

3. O edital de convocação é o documento que dá publicidade prévia quanto à realização de determinada assembleia, estabelecendo, data, local, horário e sumário da pauta. Assim, é consequência lógica da anulação judicial de uma assembleia a publicação de novo edital específico para possibilitar que a nova reunião seja realizada.

4 A atividade de administração de condomínio residencial particular não se confunde com a dos agentes públicos políticos, cuja eleição deve seguir as garantias constitucionais específicas, de modo que não fere a Constituição Federal eventual eleição de síndico por voto aberto e não secreto, desde que não viole previsão diversa estipulada em convenção ou assembleia anterior.

5. Para as eleições dos administradores dos condomínios não existe expressa vedação legal à identificação do voto manifestado em assembleia de condôminos. Considerando-se que, conforme regra contida no parágrafo único do artigo 1.352, “os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da convenção de constituição do condomínio”, o voto aberto e identificado nesses casos se faz, inclusive, necessário para verificação da fração de cada condômino votante.

6. A consignação em ata do inconformismo de alguns votantes com a identificação da unidade imobiliária na cédula de eleição para síndico, por si só, não representa ilegalidade do ato.

7. Incumbe aos autores do ônus de produzir prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

8. A lei 4.591/64, no artigo 22, § 4o, prevê a possibilidade de o síndico de um condomínio ser condômino ou pessoa física ou jurídica estranha ao condomínio, para o qual será fixada a remuneração pela mesma assembleia que o eleger, salvo se a Convenção dispuser diferentemente.

9. A pretensão de anulação de assembleia geral extraordinária para eleição de síndico de condomínio não encontra fundamento em supostas irregularidades na gestão do síndico eleito, o que deve ser veiculado em via processual própria.

10. Eventual conduta funcional irregular de militar da ativa, ao exercer a função de síndico de condomínio, não influencia na anulação da assembleia em que foi eleito, dizendo respeito à corporação da qual faz parte e não à ação anulatória do ato.

11. Apelação conhecida e não provida.